Tribunal: STF
Processo: ARE 1258716
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 
    “Mandado de Segurança. ITBI. Cessão de direitos. Alegação de ausência de fato gerador. Sentença que julgou procedente o pedido e concedeu a ordem pleiteada. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Não caracterização do fato gerador do ITBI quando se tem apenas instrumento particular de cessão de direitos e obrigações. Concessão da ordem mantida. Recurso não provido” (pág. 3 do documento eletrônico 8). 
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa ao art. 156, II, da mesma Carta. 
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    Isso porque o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte firmada no sentido de que o fato gerador do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI somente ocorre com a transferência efetiva da propriedade no cartório de registro de imóveis. Nesse sentido, destaco julgados de ambas as Turmas deste Tribunal cujas ementas transcrevo a seguir:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ITBI. FATO GERADOR: REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA EFETIVA DA PROPRIEDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES.
    1.  Nos termos da jurisprudência da Corte, o fato gerador do ITBI somente ocorre com a transferência efetiva da propriedade no cartório de registro de imóveis. Precedentes.
    2.  Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
    3.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015” (ARE 934.091-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma – grifei).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. ITBI. Fato gerador. Transferência efetiva da propriedade mediante registro em cartório. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 825.019-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).
    Com essa mesma orientação, menciono os seguintes precedentes, entre outros: AI 764.432-AgR/MG e ARE 765.899-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 759.964-AgR/RJ e ARE 807.255-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 798.241-AgR/RJ e ARE 930.025-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; ARE 886.065-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 805.859-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso; ARE 839.630-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber; ARE 1.037.372-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello; ARE 1.070.294/SP e ARE 1.091.459/SP, de minha relatoria.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Sem honorários (Súmula 512/STF).
    Publique-se.
    Brasília, 27 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator